Tribunal: TJES
Processo: 0000053-97.2024.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000053-97.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO GOMES CONCEICAO e outros

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros (2)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000053-97.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO GOMES CONCEICAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO (EMPREGO DE ARMA). TRÁFICO PRIVILEGIADO. DOSIMETRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu à pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo. A defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado) e a redução da pena provisória aquém do mínimo legal, diante das atenuantes da confissão e menoridade relativa.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acervo probatório, composto por elevada quantidade de entorpecentes (495 pedras de crack) e apreensão de armamento pesado (submetralhadora), permite a caracterização da dedicação a atividades criminosas para fins de afastamento do tráfico privilegiado; e (ii) saber se a incidência de atenuantes genéricas autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal cominado ao tipo.

III. Razões de decidir

3. A apreensão de expressiva quantidade de droga fracionada, petrechos de traficância (balança e rádio comunicador) e armamento de alto potencial lesivo (submetralhadora de fabricação caseira e carregadores) evidencia a dedicação do agente a atividades criminosas e a inserção em cadeia delitiva organizada, impedindo a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

4. Em observância ao princípio da legalidade e à jurisprudência consolidada na Súmula 231 do STJ, o reconhecimento de circunstâncias atenuantes na segunda fase da dosimetria não tem o condão de reduzir a pena aquém do mínimo legal previsto abstratamente no tipo penal.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GUSTAVO GOMES CONCEIÇÃO, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa, no id. 15615805, pugna pela reforma da sentença para a) a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); b) Redução da pena-base e revaloração das circunstâncias judiciais e c) Reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

Contrarrazões, no id. 15615813, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial, no id. 17407028, por intermédio do Procurador Antônio Fernando Albuquerque Ribeiro, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000053-97.2024.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUSTAVO GOMES CONCEICAO

APELADO: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JAMILLA PANDOLFI SESANA BORGES - ES19544-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente,
relata
a denúncia:

[...] “No dia 08 de maio de 2024, por volta das 23h:13min, na Rua Menegundes V. Machado, n. 0, bairro Nova Bethania, Conceição da Barra/ES, GUSTAVO GOMES CONCEIÇÃO foi flagrado portando arma de fogo com sinal de identificação raspado.

Ademais, o denunciado guardava drogas, arma, munições e acessórios no interior da residência em que permanecia na cidade de Conceição da Barra/ES.

Nas circunstâncias de tempo e local descritos, os militares realizavam patrulhamento preventivo nas redondezas do “Bar do Ailton”, local em que ocorrera um homícidio em dia próximo à data dos fatos, momento em que notaram um indivíduo na porta do estabelecimento.

Ao avistar a viatura, o homem se mostrou nervoso, uma vez que tentou sair com a bicicleta, mas ao visualizar os militares retornou para o bar.

Ato contínuo, o acusado foi identificado como Gustavo Gomes Conceição, sendo encontrado na cintura dele um revólver cal. 38 municiado com 06 (seis) munições.

Quando questionado, o denunciado afirmou que era do distrito de Braço do Rio e que portava a armava de fogo pois estava sendo ameaçado de morte.

Assim sendo, os policiais se dirigiram à casa em que o acusado estava permanecendo, ocasião na qual viram um indivíduo no interior do imóvel com uma arma prateada em mãos. Ao perceber que estava sendo observado, ele correu para os fundos da residência, pulando o muro e tomando destino ignorado.

Logo, diante do ocorrido, os militares adentraram na casa e acharam, em cima da cama, 1 (uma) submetralhadora caseira e 02 (dois) carregadores, bem como, ao lado da cama, havia 01 (uma) balança de precisão e 01 (um) rádio comunicador.

O denunciado informou que o indivíduo visualizado na residência era Marlon, alcunha “ML”, responsável por vender drogas para “Gordinho” que mora na Cobraice, perto da caixa d’água.

Ademais, segundo consta no Auto de Apreensão, também foram descobertas drogas e munições, totalizando 05 (cinco) pedaços de pedras de substância semelhante ao crack, 495 (quatrocentos e noventa e cinco) pedras de substância análoga ao crack, 15 (quinze) munições cal. 38 Special e 12 (doze) munições cal. 380 Treina, estando quatro delas picotadas, além de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie.

Autoria e materialidade induvidosas diante da documentação juntada aos autos.” [...]

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por GUSTAVO GOMES CONCEIÇÃO, inconformado com a r. Sentença, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, conden
ando
o apelante pela prática do crime previsto no
art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06,
à pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

A defesa, no id. 15615805, pugna pela reforma da sentença para a) a aplicação da causa especial de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (tráfico privilegiado); b) Redução da pena-base e revaloração das circunstâncias judiciais e c) Reconhecimento da confissão espontânea como atenuante.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas e sequer foram objetos de insurgência recursal específica, quanto à condenação pelo tráfico, estando consubstanciadas no Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão, Laudos Periciais e na robusta prova oral colhida.

A controvérsia cinge-se à dosimetria da pena e à incidência da minorante do tráfico privilegiado.

1. Da Impossibilidade de Aplicação do Tráfico Privilegiado (Art. 33, § 4º, Lei 11.343/06)

A defesa sustenta que o apelante faz jus à redutora prevista no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, sob o argumento de que é primário, possui bons antecedentes e não integra organização criminosa.

Sem razão, contudo.

Para a incidência da benesse, a lei exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas e não integração de organização criminosa. A ausência de qualquer um deles impede a concessão do benefício.

No caso em tela, embora o réu seja tecnicamente primário, o conjunto probatório demonstra, de forma inequívoca, a sua dedicação a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do privilégio.

A prova dos autos revela que, após a abordagem inicial onde o réu portava um revólver calibre .38 na cintura, os policiais dirigiram-se à residência utilizada pelo acusado. No local, foram apreendidos:

495 (quatrocentos e noventa e cinco) pedras de crack embaladas para venda;

Outras 05 (cinco) porções maiores da mesma substância;

01 (uma) submetralhadora de fabricação caseira, com dois carregadores;

Munições de calibres variados (.38 e .380);

01 (uma) balança de precisão;

01 (um) rádio comunicador.

A apreensão de petrechos típicos da traficância organizada (balança de precisão, rádio comunicador) somada ao pesado armamento (submetralhadora e revólver) e à elevada quantidade de entorpecentes fracionados (quase 500 pedras de crack), denota que o apelante não era um traficante eventual, mas sim alguém inserido na cadeia criminosa, utilizando o local para preparo, armazenamento e distribuição, inclusive com aparato bélico para garantir a atividade ilícita.

Nesse sentido, transcrevo a síntese dos depoimentos judiciais, que corroboram tal cenário, conforme constam na sentença:

Depoimento do Policial Militar Carlos Henrique Batista Graça:

Confirmou em juízo que o réu foi flagrado portando arma de fogo na cintura e indicou a residência onde estava. Relatou que, no imóvel, foram encontrados entorpecentes e uma submetralhadora sobre a cama. Destacou que a casa possuía "mobília mínima", característica de locais utilizados exclusivamente para o crime, e que havia informações de que a presença do réu na cidade estava relacionada a uma disputa por pontos de tráfico com grupo rival.

Interrogatório do Réu Gustavo Gomes Conceição:

Confessou parcialmente os fatos, alegando dificuldades financeiras. Admitiu que aceitou a proposta para guardar armas e drogas para um terceiro identificado como "Marlon" e que foi abordado quando se preparava para entregar uma das armas.

A própria versão do réu, de que guardava arsenal bélico e centenas de pedras de crack para terceiros, reforça sua colaboração efetiva e dedicação à atividade criminosa, incompatível com a figura do pequeno traficante, que a lei visa beneficiar.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta Corte é pacífica, no sentido de que a quantidade de droga, aliada às circunstâncias da apreensão (como armas e petrechos), são elementos idôneos para aferir a dedicação ao crime e afastar a minorante.

Portanto, mantenho o afastamento da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, eis que escorreita a decisão de primeiro grau.

2. Da Impossibilidade de Redução da Pena Abaixo do Mínimo Legal (Súmula 231 do STJ)

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena, na segunda fase da dosimetria, reconhecendo as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, para fixá-la abaixo do mínimo legal.

O pleito encontra óbice intransponível no ordenamento jurídico pátrio.

O Magistrado sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal, de 05 (cinco) anos. Na segunda fase, embora tenha reconhecido a atenuante da menoridade relativa (e a confissão, ainda que parcial), deixou de reduzir a reprimenda acertadamente, em estrita observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça:

"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

As atenuantes não integram o tipo penal e, portanto, não conferem ao julgador o poder de romper o piso estabelecido pelo legislador, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da separação dos poderes. Admitir o contrário permitiria, em tese, penas irrisórias ou até inexistentes, desvirtuando a função sancionatória do Estado.

Como bem destacou a Procuradoria de Justiça em seu parecer, este entendimento é reafirmado constantemente pela Terceira Seção do STJ e não comporta superação.

Destarte, agiu com acerto o Juízo
a quo
ao manter a pena intermediária em 05 (cinco) anos, aplicando, na terceira fase, apenas a causa de aumento do art. 40, IV (emprego de arma de fogo), na fração de 1/6, resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

CONCLUSÃO

A sentença objurgada encontra-se em perfeita harmonia com as provas dos autos e com a legislação vigente.

A materialidade e autoria são incontestes.

A dosimetria da pena foi realizada de forma técnica e fundamentada, sendo inviável a aplicação do tráfico privilegiado, diante da comprovada dedicação do réu a atividades criminosas (evidenciada pela submetralhadora, rádio comunicador e elevada quantidade de crack), bem como impossível a redução da pena aquém do mínimo legal, por força de súmula vinculante do STJ.

Ante o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)